Tribunal: TJMT
Processo: 1000109-94.2023.8.11.0038
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000109-94.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ DA SILVA CAMPOS - CPF: 017.625.581-81 (APELANTE), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIRLEI RAMOS VERISSIMO - CPF: 603.450.392-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NILMA JOSE DOS SANTOS LEMES - CPF: 417.454.692-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA BATISTA PUGER - CPF: 036.247.311-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
- INSURGÊNCIA DA DEFESA
-
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
–
IMPOSSIBILIDADE
– AUTORIA E MATERIALIDADE
DEVIDAMENTE
COMPROVADA
S
–

COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E

TESTEMUNHAS
–
D
ESCUMPRIMENTO DA PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO COM A VÍTIMA
POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO
, EM CON
SONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL
.

Está assente que
nas penas do art. 24-A da lei 11.340/06 o agente que, mesmo cientificado da
existência
de medidas protetivas de
urgência
em seu desfavor,
descumpre
,
mantendo

contato
com a vítima
por
diversos números
telefônicos
,

através de mensagens de
“
whatsap
p
”
e ligações
.

Sendo comprovada a materialidade e autoria, com os d
epoimentos prestados pela vítima e testemunhas, firmes e coesos, que levam
à
conclus
ão induvidosa, no sentido de que o apela
nte
cometeu os crimes descritos na denúncia ao descumprir medidas protetivas de urgência,
mantendo contato com a vítima através de terceiros.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu ANDR
É
LUIZ DA SILVA CAMPOS

contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputan
ga
/MT, no bojo da Ação Penal nº
1000109-94.2023.8.11.0038
, em que
o

apelante foi condenado à pena de 03
(três)
meses de detenção, pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência,
tipificado no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006,
em regime inicial aberto
.

Em suas razões, a Defesa requer
eu
a
absolvição do apelante
,
considerando
a
ausência de provas da au
toria delitiva, em razão das mensagens
enviadas à vítima terem sido encaminhadas por terceiros (id. 191581725).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo improvimento do recuso, mantendo-se inalterada a sentença condenatória (id.
193977688
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Élio Américo
, manifestou pelo
desprovimento do recurs
o
, mante
ndo-se
incólume
a sentença (id. 202812157), sintetizando com a seguinte ementa:

“Apelação Criminal – Descumprimento de medidas protetivas de urgência
(
art. 24-A, da Lei nº 11.340/200
6)
– sentença condenatória – irresignação defensiva – pretendida absolvição, ao argumento de ausência de provas – impossibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – descumprimento da proibição de manter contato com a vítima por meio da utilização de outro numeral telefônico e com auxílio de terceiros – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório

Cuiabá, 26 de março de 2024.

Desembargador
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
.

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A denúncia está aduzida nos seguintes termos:

“
(
...
)

Consta que no dia 19/01/2023, por volta das 16h00min, estando a vítima residindo na rua Sete de
maio
, nº 105, bairro Juruena, Município de Juruena, o acusado ANDRÉ LUIZ DA SILVA CAMPOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência concedidas em favor da vítima Marcia Batista
Puger
, sua ex-companheira, nos autos de nº 1000001-65.2023.8.11.0038.

Extrai-se das investigações que na data e horário acima informados, o acusado ANDRÉ LUIZ DA SILVA CAMPOS descumpriu medidas protetivas em favor da vítima Marcia Batista
Puger
, sua ex-companheira, desferidas nos autos de nº 1000001-65.2023.8.11.0038,
oportunidade em que, por intermédio de diversos números telefônicos manteve contato com a ofendida, através de mensagens de WhatsApp e ligação
, consoante capturas
de tela à ID 108454048 – pág. 48/54).

Se registra que a vítima mudou seu domicílio, passando a residir na municipalidade de Juruena, a fim de distanciar-se do acusado. Desta forma, temendo
está
por sua integridade física e psicológica, e diante do descumprimento das medidas protetivas, registrou o Boletim de Ocorrência nº 2023.17508 (ID 108454048 – pág. 47).

(
...
)
”

Perante a
Autor
idade
Policial
,
a
vítima MARCIA BATISTA PUGER

declarou
o seguinte:

“
(
...
)
que conviveu com ANDR
É
LUIZ DA SILVA CAMPOS por 05 (cinco) anos e que deste
convívio não obtiveram filhos.
Afirma que o relacionamento foi acabado com ameaças verbais e agressões físicas por parte do ANDR
É
LUIZ no dia 01/01/2023 em Araputanga/MT e que a declarante solicitou medida protetiva de
urgência
na mesma data
e comunicado o deferimento dela no dia 02/01/2023
, segue nº 10000001-65.2023.8.11.0038 em desfavor de ANDR
É
LUIZ DA SILVA CAMPOS
. Afirma a declarante que após
o deferimento
da protetiva
se mudou para Juruena/MT para distanciar do agressor devido ao receio de sua
própria
vida
em razão das agressões sofridas
e o agressor ter acesso a arma de fogo por razão do trabalho que
desenvolve,
salienta que
na data de 12/01/2023 recebeu mensagens via zap por uma conhecida (
Nilma
) de Araputanga/MT a mando de
ANDR
É
LUIZ

ligou d
e outro
número
e disse a
declarante que estava arrependido do que ele havia feito com ela e que queria reatar o
relacionamento
, declarante deixou bem claro a ele que ambos possuem medida protetiva de
urgência
e que na medida está bem claro que não é para ambos entrar em contato por nenhum meio de comunicação e que não é para ele lhe procurar.
(fase policial – Marcia Batista
Puger
– Id. 189600690)
”

Em juízo, a vítima reprisou as declarações apresentadas na delegacia
, asseverando que
, após a concessão das medid
as protetivas,
o réu
entrava em contato
com ela, por meio de telefones de terceiros
. Vejamos:

“
Que André tentou contato por telefone e por mensagem; que tentou ligar várias vezes de forma desconhecida
;
que André começou a entrar em contato com pessoas que tem amizades em comum, pra essas pessoas, encaminhar para ela
; que as mensagens diziam que estava arrependido do que tinha feito e gostaria de ter a família de volta; que e em outras situações que requereu medidas protetivas, André agiu dessa forma, e assim que respondia, André printava e mandava para o comandante, dando
o
entender que ela teria descumprido a medida; que nesta ocasião entendeu que André queria fazer a mesma coisa, por isso comunicou as autoridades;
que André também estava importunando as pessoas que não tem
haver
com a situação
; que entrou em contato com o comandante de André e também com o Delegado; que recebeu mensagens da senhora Nilma; que Nilma encaminhou as mensagens que recebia de André, para ela; que André foi quem pediu pra encaminhar; que André ligava chorando para Nilma;
Que recebeu ligação do número de André, mas como estava bloqueado, foi rejeitado automaticamente
; que André também ligou de números desconhecidos; que após a prisão, André não fez mais nenhum contato; que ainda tem receio de André;
que André de um outro número, mandou mensagem para ela
;
que André através dos contatos dos alunos, também tentou contata-la; que quando recebeu ligações de números desconhecido, ao atender, viu que era André quem estava ligando
; que tem as ligações nos seus registros de chamadas; que tentou gravas as ligações, mas como tem um aviso que iniciou, André sempre desligava;
que no
whatsapp
André mesmo se identificava
.”
(
Declarações prestadas em juízo – trecho extraído da sentença – ID 189602275
)

N
a fase policial, o réu se reservou ao seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em seu interrogatório judicial,
ANDRÉ LUIZ DA SILVA CAMPOS, negou

a
autoria dos fatos, alegando que
outras pessoas
enviavam mensagens à vítima
,
por vontade própria
. Asseverou ainda que
dizia para as pessoas que se Marcia Batista
Pu
ger
q
uisesse conversar estaria à disposição
. Vejamos
:

“
Que tinha ciências das medidas protetivas
; que não mandou mensagens para Marcia; que após o termino todo mundo viu como ele ficou triste; que
Raiza
e Nilma viam como ele estava triste; que não pegou emprestado o celular de
Raiza
para enviar mensagens para dona Marcia; que nem sabe onde a
Raiza
mora e tem contato apenas na academia; que Marcia foi embora porque recebeu uma proposta de emprego e não pra se afastar dele; que Marcia foi embora para trabalhar; que depois de concedida a medida protetiva, não entrou em contato diretamente com Marcia; que as pessoas perguntavam sobre eles dois; que Marcia o bloqueou no telefone; que as pessoas ficaram solidarizadas com a situação dos dois porque tinham muito tempo juntos; que as pessoas perguntavam como podiam ajudar, se queria que falassem com Marcia;
que ele sempre dizia que se Marcia quisesse conversar com ele, estaria a disposição
;
que diretamente não falou com Marcia, porque ele estava bloqueado
;
que quando as pessoas vinham falar com ele sobre Marcia, e se ofereciam para conversar com Marcia, ele dizia que sim, que podia fazer isso e, que se Marcia quisesse, estaria a disposição para conversar
; que Marcia já não morava mais em Araputanga há 06 (seis) meses; que não houve nenhuma mensagem com teor de ameaça; que não mandou mensagem com ameaça e nem pediu pra ninguém manda mensagem desse tipo.” [trecho extraído da sentença – ID 189602275]

Em ambas as fases processuais
,
a

testemunha

Nilma José
dos Santos

confirm
ou
o
depoimento da
vítima,
no sentido de
que as mensagens
foram
encaminhadas
a ela
,
a pedido do réu
André. Vejamos:

“
(...)
; Afirma que ultimamente recebeu mensagem de ambos desabafando porque se gostam e como eles disseram que "tinha acontecido algumas coisinhas" precisava e oração, porém não sabe o que aconteceu entre eles, pois não tem convencia de frequentar casa, apenas de igreja;
Afirma que nos últimos dias recebeu mensagens do André o "qual dizia que gostava muito da Márcia e que estava com medo do relacionamento deles acabar"
e
que a Marcia sempre lhe pergunta se o André mandou mensagem para ela e então pede para que a declarante mande para ela ver, e foi isso que ela fez, mandou as mensagens que havia recebido de André para a Marcia ver
, pois na conversa que elas tiveram
a Marcia dizia "gostar muito dele e que ele era gente boa e que inclusive se mais para frente fosse da vontade de Deus que eles ainda ficariam junto
s"; Afirma que o André nunca lhe pediu para que ela mandasse mensagens para Marcia intercedendo por ele e que o mesmo sempre desabafa e pede oração, apenas isso; Afirma que nunca, nenhum dos dois falou mal um do outro e que ambos dizem sempre a mesma coisa, que se gostam, porém não estão juntos, mas a declarante não sabe o motivo.
(
fase policial

–
Nilma José dos Santos
– Id. 189600699)”

“
Que encaminhou mensagens que recebia de André para Marcia
; que Marcia pediu para que ela enviasse; que falava com Marcia por ligação e quando está pedia, encaminhava as mensagens; que acreditava que não estava prejudicando ninguém; que André entrava em contato, pra que ela orasse pelo casal; que não sabia porque eles estavam separados; que os dois passavam mensagem pedindo oração; que ambos pediam para ela encaminhar a mensagem;
que teve um dia que André pediu para que ela encaminhasse mensagem para Marcia
; que teve uma vez que André pediu que ela encaminhasse mensagem para dona Marcia.”
(
Declarações prestadas em juízo – trecho extraído da sentença
–
Nilma José dos Santos
– ID 189602275
)

Na fase policial a testemunha
Raiza
Ilidia Verissimo, não compareceu para prestar esclarecimentos
, realizando depoimento apenas na fase judicial. Vejamos:

“Que é aluna de André no karatê;
que houve essa mensagem do seu celular a pedido do André; que André pediu ajuda para ela para falar com a Marcia
; que André dizia que era a última vez que queria falar com a Marcia; que assim fez, da forma que André pediu.”

(
Declarações prestadas em juízo – trecho extraído da sentença
-
Raiza

Ilídia

Verissímo
– ID 189602275
)

Doutro modo, a
s testemunhas
Tulivan
Aparecido Luciano Mendes e
Loallison

Christhopher
Pereira

nada tr
ouxe
ram
para o esclarecimento
do
s
fato
s
.

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, nos termos da denúncia.

Pois bem, a materialidade emerge
dos boletins de ocorrências n.º 2023.17508 e 2023.281 (id. 108454045 e id. 108454048), termo de declarações da vítima (id. 108454048), pelo pedido de providências protetivas (id. 108454048), pelo termo de representação criminal (id. 108454048), laudo pericial da vítima (id. 108454048), pelos
prints
de id. 108454048, pela decisão que deferiu medidas protetivas (id. 108454049), pela intimação do agressor

(id. 108454050) e termos de declarações das testemunhas, tanto na fase policial quanto na fase judicial.

Em sede judicial, o apelante negou a autoria delitiva, alegando que não manteve contato com a vítima desde a sua notificação acerca da concessão das medidas protetivas de urgência, contudo as testemunhas em seus depoimentos, deixaram elucidado que o acusado entrou em contato com a ofendida por meio de interpostas pessoas, de modo que resta evidenciada a prática delitiva.

O bem jurídico tutelado diretamente pelo art. 24-A, da lei 11.340/03 (Lei Maria da Penha), é a Administração da Justiça, em especial, o interesse do Estado consubstanciado no cumprimento das medidas protetivas de urgência, sendo
que
o verbo núcleo do tipo é
descumprir
, que consiste em
transgredir
, desobedecer ou desrespeitar o objeto material
, assim entendido como a pessoa ou coisa
sobre a qual recai a conduta delituosa,
que é
a decisão judicial que defere uma medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha.

Dessa forma, as provas convergem na
demonstração
de que o apelante descumpriu as medidas pro
te
tivas
,

d
e maneira que, a conduta do
Sr. André Luiz da Silva
Campos
violou os termos da decisão proferidas nos autos

PJE
nº
1000001-65.2023.8.11.0038
, no dia 02/01/2023, tendo em vista que lhe foi proibi
do, dentre outras con
dições
, manter contato com a vítima

por qualquer meio de comunicação
e
,
mesmo após ser intimado
da
proibição judicial
(id. 189600686)
,
descumpriu a ordem
, impondo-lhe, assim, o édito condenatório

Conclusivamente,
ao que se constata
d
os depoimentos da vítima e d
as demais testemunhas
temos que
são coerentes e não destoam em nenhum momento dos demais elementos dos autos, garantindo absoluta credibilidade, o que resulta na aplicação da jurisprudência pátria pacífica em conferir à palavra da vítima a característica de instrumento probatório de ampla valoração, permitindo-se que embase a presente condenação no crime a ele imputados (
desc
umprimento de medida protetiva
).

Vejamos jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça aplicáveis em casos tais:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ.

2. "
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020,
DJe
30/11/2020).

3. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no
AREsp
1940593/DF, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/02/2022,
DJe
02/03/2022).

Este também é o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DESCUMPRIMENTO
DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ARTIGO 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006) - PENA DE TRÊS MESES DE DETENÇÃO NO REGIME ABERTO - INSURGÊNCIA DA DEFESA -
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO - INVIABILIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA E
ADMISSÃO DO RECORRENTE - RÉU QUE MESMO CIENTIFICADO DA DECISÃO DE NÃO
APROXIMAR-SE
DA EX-CONVIVENTE E/OU FREQUENTAR A CASA, ASSIM O FEZ
-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
(
...
)

Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria, sendo as declarações da vítima firmes, coesas e amparadas em outros elementos de prova, a manutenção da condenação do réu, nos termos da
exordialacusatória
, é medida que se impõe
(N.U
1002407-06.2020.8.11.0025,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO
,
Segunda
Câmara Criminal, Julgado em
20/02/2024)”

Com essas considerações, em
consonância com
o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defe
sa do réu
ANDRÉ LUIZ DA SILVA CAMPOS

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024